Tribunal: STF
Processo: Rcl 30353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (Homicídio triplamente qualificado). 3. Requer expedição de alvará de soltura. 4. Mãe de uma menor de 13 anos. Prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Alegação de desrespeito à autoridade da decisão do STF proferida no HC 143.641/SP afastada. 5. Problemas de saúde tratados no sistema de saúde da unidade prisional em que se encontra. 6. Agravo regimental não provido.